Tribunal: TJES
Processo: 0007182-59.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007182-59.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON LUIZ DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO
VERIFICADO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Consta na petição recursal o pedido de condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais, na medida em que fora negada a pretendida aposentadoria por invalidez.

2. Entretanto, – até mesmo tendo em vista a conclusão alcançada por este Colegiado – entendo pela inexistência de abalo moral apto a ser indenizado, porquanto não demonstrado, pela parte requerente, situação apta a gerar reflexos na sua esfera extrapatrimonial.

3. Recurso provido sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANDERSON LUIZ DOS SANTOS PEREIRA

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença que

julgou procedente em parte o pleito autoral para
“condenar a autarquia previdenciária a pagar o auxílio-acidente mensal, na forma do art. 86, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 8.528/97, desde a cessação do benefício de auxílio-doença n° 620216158-6.”

Aduz o embargante, nesta oportunidade, que a decisão colegiada se mostrou omissa acerca do pedido de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007182-59.2019.8.08.0006

EMBARGANTE
:
ANDERSON LUIZ DOS SANTOS PEREIRA

EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANDERSON LUIZ DOS SANTOS PEREIRA

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença que

julgou procedente em parte o pleito autoral para
“condenar a autarquia previdenciária a pagar o auxílio-acidente mensal, na forma do art. 86, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 8.528/97, desde a cessação do benefício de auxílio-doença n° 620216158-6.”

Aduz o embargante, nesta oportunidade, que a decisão colegiada se mostrou omissa acerca do pedido de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

De fato, consta na petição recursal o pedido de condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais, na medida em que fora negada a pretendida aposentadoria por invalidez.

Entretanto, – até mesmo tendo em vista a conclusão alcançada por este Colegiado – entendo pela inexistência de abalo moral apto a ser indenizado, porquanto não demonstrado, pela parte requerente, situação apta a gerar reflexos na sua esfera extrapatrimonial.

Ora, conforme lição de Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Assim, no caso, não demonstrado o dano suportado pelo ora embargante, de rigor a rejeição de tal pretensão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração sem conferir efeitos infringentes ao mesmo, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)